Tribunal: TJDFT
Processo: 0701143-59.2020.8.07.0018
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-09
Data de publicação: 2022-02-22

Ementa:
APELAÇÃO. CONSTITUCIONAL. CIVIL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO POPULAR. CAUSA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL. MAUS-TRATOS A ANIMAIS. ATIVIDADE COMERCIAL DE CANIL. INOBSERVÂNCIA DAS EXIGÊNCIAS LEGAIS E ADMINISTRATIVAS. MANEJO INADEQUADO. NEGLIGÊNCIA. FISCALIZAÇÃO. PODER PÚBLICO. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE DE AGIR. DANO MORAL COLETIVO. NÃO CONFIGURADO. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. ISENÇÃO DA PARTE AUTORA. HONORÁRIOS DEVIDOS PELA PARTE REQUERIDA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. EQUIDADE.
1. Apelação interposta contra sentença que, em Ação Popular, julgou parcialmente procedente o pedido apenas para cominar à ré a obrigação de fazer consistente na promoção do registro e regularização das atividades desenvolvidas no canil, com a observância de todas as exigências legais e administrativas cabíveis.
2. A prestação jurisdicional deve ser desempenhada de acordo com o cenário atual da lide, nos termos do artigo 493 do Código de Processo Civil. Caso no qual restou configurada a perda superveniente do interesse da autora quanto à pretensão de obrigar a fiscalização do canil mantido pela ré, para, caso não apresentadas as licenças, interditá-lo. Devido à notícia de que a parte não mais exerce a atividade em sua residência – e sequer pode vir a exercê-la, ante a comprovada impossibilidade de regularização –, torna-se desnecessária a imposição das medidas fiscalizatórias voltadas ao Poder Público, não se justificando a utilidade do provimento jurisdicional.
3. Para a configuração do dano moral coletivo é preciso que a conduta antijurídica incida sobre direito transindividual, de ordem coletiva, e repercuta de modo absolutamente injusto e intolerável. Exige-se, ainda, que a lesão seja capaz de agredir a consciência coletiva, um conjunto de valores de todo o grupo, de natureza autônoma.
4. A defesa dos animais é causa com apoio crescente da sociedade, admitindo-se, em tese, a possibilidade da indenização por danos morais coletivos oriundos de maus-tratos. Precedente.
5. No caso, embora verificada a negligência no tratamento e a comercialização irregular dos cães/gatos encontrados sob a custódia da parte (canil clandestino), não foi identificada, a partir dos elementos coletados, ofensa repudiável o bastante para causar sentimento de dor, perda, sofrimento, intranquilidade ou desgosto de modo a violar a ordem extrapatrimonial da comunidade e configurar o abalo moral coletivo.
6. A isenção ao pagamento dos honorários advocatícios só é permitida ao autor da Ação Popular e quando aquele não está imbuído de má-fé. Inteligência do art. 5o, inciso LXXIII da Constituição Federal. Na via transversa, não há óbice para que a parte requerida seja condenada ao pagamento dos honorários sucumbenciais.
7. Recurso parcialmente conhecido e parcialmente provido.